Tribunal: TJMT
Processo: 1030742-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030742-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANA FLAVIA GONCALVES DE OLIVEIRA AQUINO - CPF: 667.438.261-20 (AGRAVADO), ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA - CPF: 781.966.201-87 (AGRAVADO), DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 103.161.161-49 (AGRAVADO), ADRIANE SILVA COSTA GARCIA - CPF: 804.193.301-78 (AGRAVADO), PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE ARAUJO - CPF: 073.282.584-97 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 232/2016. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA FUNDAMENTADA. CRITÉRIO PROPORCIONAL POR NÚMERO DE AUTORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária n.º 0026916-14.2013.8.11.0041, que arbitrou honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada um dos seis autores, totalizando R$ 3.600,00. O Estado alegou excesso e desproporcionalidade na fixação dos valores, requerendo sua limitação com base na Resolução CNJ n.º 232/2016 e a adoção de critério proporcional entre os autores, com aplicação de valor integral para o primeiro autor e acréscimo de 1/3 para os demais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os honorários periciais fixados na origem observam os parâmetros legais e normativos previstos na Resolução CNJ n.º 232/2016, especialmente quanto à necessidade de fundamentação para extrapolação dos valores de referência e à proporcionalidade em demandas com pluralidade de autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução CNJ n.º 232/2016 estabelece valores máximos de referência para arbitramento de honorários periciais, especialmente quando o pagamento for de responsabilidade da Fazenda Pública, ainda que de forma subsidiária em favor de beneficiários da gratuidade de justiça.

4.

O art. 2º da Resolução exige fundamentação específica para a fixação de valores superiores ao estipulado na tabela anexa, observando-se critérios como complexidade da matéria, grau de zelo do profissional, tempo despendido e peculiaridades regionais.

5.

A tabela da Resolução CNJ estabelece o valor de R$ 300,00 como parâmetro-base para perícias contábeis, valor esse atualizado para R$ 454,53 em 2025, conforme sistema oficial de atualização (SISCALC/TJMT).

6.

O arbitramento de R$ 600,00 por autor ultrapassa o valor máximo permitido, sem fundamentação específica, contrariando o disposto na Resolução CNJ n.º 232/2016.

7.

Nas hipóteses de pluralidade de autores, é legítima a aplicação do critério de proporcionalidade já adotado pelo Tribunal, fixando-se o valor integral atualizado para o primeiro autor e acréscimo de 1/3 para cada autor adicional.

8.

Aplicando-se tal critério à hipótese concreta, envolvendo seis autores, o valor total devido a título de honorários periciais corresponde a R$ 1.212,08.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor dos honorários periciais deve observar os limites fixados na Resolução CNJ n.º 232/2016, admitida sua extrapolação apenas mediante fundamentação específica quanto à complexidade, zelo, tempo e peculiaridades do caso.

2.

Em demandas com múltiplos autores, é cabível a aplicação do critério de proporcionalidade, com fixação do valor integral atualizado para o primeiro autor e acréscimo de um terço para cada autor adicional.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 95, § 3º, II; Resolução CNJ n.º 232/2016, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.º 1006700-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 29.05.2024, DJE 04.06.2024; TJMT, AI n.º 1004663-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.03.2025, DJE 26.03.2025; TJMT, AI n.º 1009662-51.2024.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 10.12.2024, DJE 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária n.º 0026916-14.2013.8.11.0041, ajuizada por Ana Flávia Gonçalves de Oliveira Aquino, Ana Cristina Costa de Almeida Barbiero Teixeira, Deusdete Pedro de Oliveira, Adriane Silva Costa Garcia e Paulo Henrique Figueiredo de Araujo, arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada servidor.

O Agravante alega que o valor fixado é excessivo e desproporcional, especialmente à luz da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece limite para a fixação de honorários periciais quando a parte sucumbente for a Fazenda Pública.

Expõe que, conforme o §4º do artigo 2º da referida Resolução, os honorários periciais podem ultrapassar o valor de referência (R$ 300,00) que, atualizado alcança a quantia de R$ 445,43, em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada, o que não ocorreu no caso concreto.

Assevera, ainda, que há risco de grave lesão ao erário, tendo em vista o caráter repetitivo da demanda, consistente em execuções de URV por servidores públicos, e requer, alternativamente, que seja aplicado o critério de proporcionalidade já adotado por esta Corte, fixando-se o valor integral atualizado para um autor e o acréscimo de 1/3 para cada autor adicional.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como dito, pretende o Agravante a reforma da decisão, que arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) para cada Exequente, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...] Com fulcro na Resolução nº 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, a qual fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais) por exequente. [...]”

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à correção quanto ao valor arbitrado a título de honorários periciais.

Sobre a questão, o Conselho Nacional de Justiça publicou, em 23/07/2016, a Resolução n. 232, com o objetivo de fixar os valores pagos aos peritos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus.

Predita resolução trata, especificamente, dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de benificiários da Gratuidade de Justiça. Senão, veja-se:

Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

[...]

§ 5º
Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E
.”

Nota-se que, ao fixar valores específicos, a citada Resolução pontuou os critérios norteadores do aludido ato processual, e, não obstante a menção de que se destina aos casos em que a responsabilidade pelo pagamento seria do beneficiário da Justiça Gratuita, tenho ser possível vislumbrar a sua aplicabilidade aos casos em que tal dever será incumbência de algum ente público, por representar o emprego da simetria da norma para os casos envolvendo idêntica matéria.

A referida resolução fixou a tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou a espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado, em cada caso concreto.

No caso dos autos, trata-se de perícia contábil, em demanda ajuizada por mais de um servidor público, em face da Fazenda Pública, hipótese que tem valores pré-fixados na tabela em referência - R$300,00 - conforme consta do Anexo da Resolução 232, de 13/07/2016, do CNJ.

Verifico, contudo, que tal resolução foi editada em 13/07/2016, o que permite concluir que o valor de R$300,00 fixados naquela ocasião encontra-se defasado.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, o valor dos honorários periciais, deve corresponder no ano de 2025, a R$454,53 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) - Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Partindo dessas premissas, tenho que, no caso, o valor de R$600,00 arbitrado, a título de honorários periciais, para cada um dos Exequentes mostra-se superior frente aos parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ.

Tratando-se de perícia que abrange mais de um servidor, mostra-se razoável o acréscimo de um terço (1/3) do valor base por servidor adicional, o que representa, para cada servidor além do primeiro, o montante de R$ 151,51 (cento e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), justificado pelo aumento proporcional da complexidade e do tempo despendido na confecção do laudo pericial.

Nesse sentido, tem entendido este Sodalício:
(Recurso de Agravo de Instrumento
1006700-55.2024.8.11.0000
, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024
; Recurso de Agravo de Instrumento 1004663-21.2025.8.11.0000, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025;
Recurso de Agravo de Instrumento 1009662-51.2024.8.11.0000, Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024).

Nesse contexto, impõe-se a reforma da decisão combatida, porquanto os autos originários envolvem a análise de demandas formuladas por 6 (seis) servidores, o que resulta no total de R$ 1.212,08 (mil e duzentos e doze reais e oito centavos) a título de honorários periciais, em conformidade com os critérios legais e normativos aplicáveis.

Forte nessas razões,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reduzir os honorários periciais para R$ 1.212,08 (mil e duzentos e doze reais e oito centavos).

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025